Tribunal: TJES
Processo: 5031606-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031606-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SIMONE CONSUELO DE AMORIM
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5031606-21.2022.8.08.0024
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrida: SIMONE CONSUELO DE AMORIM
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
A REQUERENTE ALEGA QUE FOI SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE HAVIAM DÉBITOS EM SEU NOME JUNTO A REQUERIDA, NOS VALORES DE R$ 260,00 E R$ 68,00, REFERENTE UMA INSTALAÇÃO EM SEU NOME, A QUAL DESCONHECE, TENDO EM VISTA QUE RESIDE EM OUTRO ESTADO HÁ MAIS DE 20 ANOS. ADUZ QUE BUSCOU A REQUERIDA, INFORMANDO QUE NÃO SOLICITOU QUALQUER LIGAÇÃO EM SEU NOME, TENDO SIDO DEFERIDA A SOLICITAÇÃO DE BAIXA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 68,00, CONTUDO O DE R$ 260,00 PERMANECE INDEVIDAMENTE LANÇADO EM SEU NOME. DIANTE DISSO, PLEITEIA A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR A BAIXA DO PROTESTO DECORRENTE DA COBRANÇA DE R$ 260,00 E ABSTENÇÃO DE NOVA INSCRIÇÃO OU QUALQUER OUTRA FORMA DE COBRANÇA PELA EDP, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RELATIVO À INSTALAÇÃO Nº 11166894 E DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA EM SUMA, SUSTENTA A REGULARIDADE DE SUAS CONDUTAS, QUE A AUTORA FOI TITULAR DA REFERIDA INSTALAÇÃO NO PERÍODO DE 26/01/2000 A 13/07/2022, CADASTRADA COMO RESIDÊNCIA ALUGADA, DEIXANDO DÉBITOS EM ABERTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e: A. DECLARO inexigíveis as dívidas objeto desta ação, referente a instalação n° 11166894, os demais encargos dela decorrente, em nome de SIMONE CONSUELO DE AMORIM. B. CONFIRMO a tutela provisória concedida no ID 19700814, tornando-a definitiva, determinando a requerida EDP – ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, ao pagamento de eventuais emolumentos, pendentes de quitação, ante o protesto indevidamente lançado perante o Cartório Privativo de Protesto de Título e Letras da Comarca de Vitória -ES conforme documento de ID19574548. C. CONDENO a EDP – ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A a pagar a SIMONE CONSUELO DE AMORIM o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC);”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, PLEITEIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS. DE MODO SUPLEMENTAR, PUGNA PELA MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
A QUESTÃO RECURSAL VERSA SOBRE A OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL EM VIRTUDE DE PROTESTOS DE TÍTULOS ILEGÍTIMOS EM NOME DA AUTORA. O REGRAMENTO CONSUMERISTA SE APLICA AO CASO, NA MEDIDA EM QUE O RÉU SE AMOLDA AO CONCEITO DE FORNECEDOR, ESTATUÍDO PELO ART. 3º DO CDC, E A AUTORA É CONSIDERADA CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO, CONFORME ESTABELECE O ART. 17 DAQUELA LEGISLAÇÃO, JÁ QUE SOFREU AS CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO. ASSIM, APLICÁVEL O ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: “
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” IMPENDE MENCIONAR AINDA, QUE O FORNECEDOR SUBMETE-SE À TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO, CONFORME LECIONAM SÉRGIO CAVALIERI FILHO E CARLOS ALBERTO MENEZES: "(...)
Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança destes.
(...)
O consumidor não pode assumir os riscos das relações de consumo, não pode arcar sozinho com os prejuízos decorrentes dos acidentes de consumo, ou ficar sem indenização. Tal como ocorre na responsabilidade do Estado, os riscos devem ser socializados, repartidos entre todos, já que os benefícios são também para todos. E cabe ao fornecedor, através de mecanismos de preço, proceder a essa repartição de custos sociais de danos. É a justiça distributiva, que reparte equitativamente os riscos inerentes à sociedade de consumo entre todos
(...).”.

NOS PRESENTES AUTOS, O MAGISTRADO DE ORIGEM ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RÉ A RETIRAR OS DADOS DO REQUERENTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, BEM COMO A PAGAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). É CEDIÇO QUE O PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO GERA O DANO MORAL QUE, NESTES CASOS, É
IN RE IPSA
(POR FORÇA DOS PRÓPRIOS FATOS), OU SEJA, O DANO MORAL É PRESUMIDO E INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA VÍTIMA, TAMPOUCO CONSTITUI MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. SOMA-SE AINDA AO FATO QUE, AINDA QUE CONFIRME A LEGALIDADE DOS SEUS ATOS,
A RÉ

NÃO COMPROVA A EFETIVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SUPOSTAMENTE PRESTADOS A AUTORA.
EM SUAS ALEGAÇÕES PREFACIAIS, A DEMANDANTE SUSCITA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE, E JUNTA UM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO TAL QUAL APTO A SUSTENTAR AS SUAS ALEGAÇÕES POR ELA ESPOSADAS. EM CONTRAPARTIDA, A RÉ NÃO DESINCUMBIU-SE DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO QUAL SEJA DE APRESENTAR A LEGALIDADE DA SUPOSTA RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES DO PRESENTE LITÍGIO. POR FIM, NO QUE TANGE AO
QUANTUM
RECLAMADO PELA ORA RECORRENTE, DE IGUAL MODO ENTENDO PELA DESNECESSIDADE DE REFORMA DO MESMO. O VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA DE PISO ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO COM DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. ASSIM, VOTO NO SENTIDO DE QUE SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA AQUI ATACADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

(7)
RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA NOS SEUS TERMOS. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)